Tribunal: CARF
Processo: 13971.003312/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2009
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. USO DE INTERPOSTAS PESSOAS. GRUPO ECONÔMICO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. ATIVIDADE VEDADA.
A constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual, impõe a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional, com efeitos a partir, do mês de ocorrência do fato.
A pessoa jurídica que se dedica à cessão de mão-de-obra ou de locação de mão-de-obra está impedida de exercer a opção pelo Simples Nacional com efeitos imediatos e retroativos da exclusão.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO NO RITO PRÓPRIO DE EXCLUSÃO.
O recurso em processo de exclusão do sujeito passivo do sistema SIMPLES não impede o regular andamento do processo de lançamento das contribuições sociais previstas na legislação previdenciária.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONFISCO. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ABATIMENTO. PAGAMENTOS INDEVIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
A fiscalização procedeu ao abatimento dos valores recolhidos em DARF do Simples Nacional, ao efetuar o lançamento do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DE MULTA QUALIFICADA POR LEI SUPERVENIENTE.
É cabível a redução da multa qualificada a 100%, em razão da legislação superveniente mais benéfica.
RECURSO DO SUJEITO PASSIVO POR SOLIDARIEDADE. REVELIA.
A constatação, nos autos, de preclusão temporal e inexistência de recurso, implica em revelia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.003312/2010-10
ACÓRDÃO
2102-003.682 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE MOVEIS POR DO SOL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2009
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. USO DE INTERPOSTAS PESSOAS. GRUPO
ECONÔMICO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. ATIVIDADE VEDADA.
A constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual,
impõe a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional, com
efeitos a partir, do mês de ocorrência do fato.
A pessoa jurídica que se dedica à cessão de mão-de-obra ou de locação de
mão-de-obra está impedida de exercer a opção pelo Simples Nacional com
efeitos imediatos e retroativos da exclusão.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO NO RITO PRÓPRIO DE
EXCLUSÃO.
O recurso em processo de exclusão do sujeito passivo do sistema SIMPLES
não impede o regular andamento do processo de lançamento das
contribuições sociais previstas na legislação previdenciária.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. CONFISCO. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ABATIMENTO. PAGAMENTOS INDEVIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
A fiscalização procedeu ao abatimento dos valores recolhidos em DARF do
Simples Nacional, ao efetuar o lançamento do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO
DE MULTA QUALIFICADA POR LEI SUPERVENIENTE.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.682 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003312/2010-10
2
É cabível a redução da multa qualificada a 100%, em razão da legislação
superveniente mais benéfica.
RECURSO DO SUJEITO PASSIVO POR SOLIDARIEDADE. REVELIA.
A constatação, nos autos, de preclusão temporal e inexistência de recurso,
implica em revelia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa qualificada a
100%, em razão da legislação superveniente mais benéfica.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração DEBCAD: 37.276.245-0 lavrado em 13/07/2010 para
lançamento das contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos (SESI, SENAI,
INCRA, SEBRAE e FNDE) sobre os valores pagos aos Segurados Empregados, no período 06/2005 a
12/2009, no valor total de R$ 451.270,78 (fls. 03/41).
A autuação foi lavrada em face do contribuinte ora recorrente e do responsável
solidário, MARCENARIA SÃO JOÃO LTDA. (fls. 60)
Houve multa de ofício qualificada de 150%, a partir da competência 12/2008, tendo
em vista que os dispositivos acima citados se aplicam as contribuições previdenciárias a partir da
edição da Medida Provisória n° 449 de 04/12/2008 (fls. 62) sob o argumento de simulação e
fraude por constituição de duas empresas visando unicamente, o afastamento das contribuições
sociais patronais sobre a folha de salários.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.682 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003312/2010-10
3
Cf. relatório fiscal de fls. 64, o mesmo procedimento fiscal resultou na lavratura de
outros dois autos, a serem:
1. Auto de Infração 37253988-2 - deixar de recolher, em época própria, a
Contribuição patronal sobre os valores pagos aos Segurados Empregados e
Contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período 06/2005 a 12/2009.
2. Auto de Infração 37253985-8 - deixar de informar em GFIP até o início da ação
fiscal, os fatos geradores referentes: à remuneração de Empregados e Contribuintes
Individuais no período de 12/2006 a 13/2007, devido à declaração incorreta do
campo referente à opção pelo SIMPLES, no período referido período.
A cobrança foi feita sob o argumento de que as empresas fiscalizadas MARCENARIA
SÃO JOÃO LTDA (CNPJ: 75.374.736/0001-29) e a autuada INDÚSTRIA DE MÓVEIS PÔR DO SOL
LTDA (CNPJ: 02.754.843/0001-90) seriam, de fato, um GRUPO ECONÔMICO e, portanto,
solidariamente responsáveis, conforme fundamentações legais: CTN, art. 124, I e II; Lei
8.212/1991, art. 30, IX; Decreto 3.048/1999, art. 222 e Lei 8.884/1994, art. 17.
Conforme item 3.do relatório fiscal de fls. 69, consignou-se que “os elementos de
prova motivaram a EXCLUSÃO da autuada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES FEDERAL) e do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Pode (SIMPLES NACINAL)”. Por tal exclusão, seguem os
valores de contribuições previdenciárias devidas, fora do regime de apuração diferenciado.
Tempestivamente, houve impugnação apresentada pela autuada principal
INDÚSTRIA DE MÓVEIS PÔR DO SOL LTDA às fls. 70/83 e fl. 142/198, pelo contribuinte e pelo
responsável solidário. Reproduzo as alegações trazidas na defesa, muito bem sintetizadas na
decisão de piso (fls. 217/247):

“Fl.s 219 (...)
Cita ausência de capitulação legal que embasam a presente autuação.
Que os dispositivos legais utilizados não podem ser aplicados a uma empresa
enquadrada no Simples.
Discorre longamente sobre a tese de que não podem os atos se tornarem
pretéritos para modificar uma situação jurídica existente e cita o art. 106, II do
CTN.
Se na época dos fatos a empresa estava regularmente enquadrada no Simples,
não pode ser exigido tributo diferente retroagindo no tempo.
Que a atividade de lançamento deve ser vinculada aos termos previstos na lei
tributária pois não pode haver tributo sem previsão legal.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.682 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003312/2010-10
4
Alega ser inexistente a relação jurídica que obrigue a reclamante a efetuar
pagamentos do tributo e da multa, pois desprovidos dos requisitos que lhe são
essenciais, certeza, liquidez e exigibilidade.
Procede análise sobre as leis interpretativas e salienta que é razoável admitir a
retroatividade quando a aplicação destas resulte redução de ônus tributário.
Argumenta em síntese que a decisão que excluiu uma empresa do Simples não faz
retroagir seus efeitos ao período em que vigia a inclusão, nem tampouco pode
surtir efeito enquanto não houver decisão definitiva no processo tributário.
Cita a constituição e CTN no sentido de que a lei não retroagirá para punir o
contribuinte. Discorre sobre o princípio da irretroatividade e o direito adquirido.
Cita que não cabe a cobrança do crédito tributário a partir da data de publicação
do ADE 47 e 48 que procedeu exclusão da empresa do Simples. Que o sujeito
passivo tem o direito de recorrer do ato emanado pela administração tributária.
Alega a inexistência de simulação ou constituição das empresas por interpostas
pessoas. Aduz que não valem meras acusações infundadas e que os argumentos
devem ser robustamente comprovados. Discorre sobre o conceito do uso de
interposta pessoa.
Apresenta questionamentos a respeito de outro motivo fático utilizado pela
fiscalização, no caso a locação de mão de obra.
Cita que os empregados da empresa São João não possuem vínculos
empregatícios com a recorrente, sendo que não se encontram preenchidos os
requisitos previstos no art. 3 o da CLT, não podendo o fisco considerá-los como
segurados para fins arrecadatórios, devendo ser anulada a exclusão do Simples.
Que em momento algum a fiscalização apresentou provas contundentes e fortes
capazes de corroborar sua tese de simulação ocorrida na terceirização contratada,
e que este fato não respalda a exclusão, ocorrendo a discricionariedade fiscal.
Que o ato praticado por presunção fiscal é nulo e por consequência seriam nulos
os decorrentes.
Discorre as fls. 109/113 sobre o arbitramento fiscal que resultou na exclusão e
que a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser decretada
pelo poder judiciário.
Que não haveria impedimento legal para os filhos constituírem uma empresa e
prestar serviços a empresa de seus pais e que a terceirização é decorrente das
atividades da empresa.
Alega que não ocorre a interposição de pessoas inexistentes na empresa como foi
alegado pela fiscalização.
Alega que dos valores apurados na notificação não foram descontados os valores
recolhidos a título de Simples, motivo pelo qual deve ser anulado o lançamento.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.682 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003312/2010-10
5
Alega que a exigência se caracteriza como confisco de patrimônio, e cita o
princípio da vedação do confisco nos termos do art. 150, IV da Constituição
Federal. Questiona a multa aplicada em face a suposta infração cometida, o que
atinge a capacidade contributiva do contribuinte e cita dispositivos da
Constituição Federal.
Alega erro no enquadramento legal da multa, no sentido de que teria sido
utilizada capitulação por compensação indevida e que nenhuma compensação foi
realizada ou requerida.
Argumenta que ocorreu ausência da discriminação das verbas - base de cálculo,
apenas referencias como SE, SEI e SE2 e que a notificação deve levar em
consideração o disposto no art. 142 do CTN. Que não haveria no cálculo
demonstração do montante devido o que invalida o lançamento. (...)”

Em junho de 2011, foi proferido Acórdão no 07-25.039, pela 6a Turma da DRJ em
Florianópolis, julgando as defesas improcedentes (fls. 217).
Sobreveio o recurso voluntário do contribuinte principal INDÚSTRIA DE MÓVEIS
PÔR DO SOL LTDA de fls. 249/307 reiterando as mesmas razões da impugnação.
Consta Resolução 2301-000.242 de fls. 310/312, decidindo por converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência. Destaco:
“(...)
Duas questões impedem o prosseguimento do julgamento. A primeira, relativa à
regularidade processual. A segunda, relativa a uma questão prejudicial.
Observamos uma irregularidade processual na medida em que não foi
encontrado a prova de que a responsável solidária, Marcenaria São João, tenha
sido cientificada do Acórdão a quo. A toda vista, se não suprirmos tal omissão,
estará configurado cerceamento de defesa da solidária.
A questão prejudicial que vislumbramos diz? respeito à existência de processo de
exclusão do SIMPLES ainda pendente de decisão definitiva. Os deslindes dos
processos 13971.003096/2010-11 c 13971.003097/2010-57, se favoráveis à
recorrente, tomam improcedentes os lançamentos ora em discussão, o que afasta
qualquer dúvida sobre a prejudicial idade dos citados processos para o caso
presente. Logo, é recomendável, atendendo aos princípios da eficiência c da
moralidade da Administração Pública, que o presente julgamento aguarde a
definitividade da discussão sobre a exclusão do SIMPLES.
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER o Recurso e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que:
1. seja a responsável solidária. Marcenaria São João, intimada do Acórdão a quo,
facultando-lhe a apresentação de Recurso Voluntário no prazo de trinta dias;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.682 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003312/2010-10
6
2. após tal providência, seja o presente processo apensado aos processos
13971.00309672010-11 e 13971.003097/2010-57, aguardando a decisão
Definitiva EM AMBOS sobre a exclusão do SIMPLES;
3. após a conclusão dos processos citados, sejam juntadas cópias das respectivas
decisões e retomem os autos para prosseguirmos com o julgamento.
(assinado digitalmente)
Mauro José Silva - Relator (...)”
Foram acostados aos autos os acórdãos proferidos nos outros PAFs, quais sejam,
Acórdão n.o 1301-005.965 referente ao Processo no 13971.003096/2010-11 e Acórdão n.o 1301-
005.964 referente ao Processo no 13971.003097/2010-57, ambos julgados em desfavor do
contribuinte, mantida a exclusão do SIMPLES com efeitos retroativos.
A intimação da MARCENARIA SÃO JOÃO se deu cf. fls. 314 e 316, com data de
08/11/2012. Não houve recurso voluntário.
Novamente, juntado recurso voluntário do contribuinte principal INDÚSTRIA DE
MÓVEIS PÔR DO SOL LTDA de fls. 317/384.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário do sujeito passivo principal INDÚSTRIA DE MÓVEIS PÔR DO
SOL LTDA é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Primeiramente, deixo consignado, que não houve protocolo, nestes autos, do
recurso voluntário do sujeito passivo por solidariedade MARCENARIA SÃO JOSÉ, reconhecendo sua
preclusão.
Outrossim, ressalto que, com base no art. 114, §12, I do RICARF, não vislumbro
razões para a reforma da decisão de piso, mantendo-a pelas idênticas razões de decidir, conforme
a seguir fundamento:

PRELIMINARES
1. Da ausência de capitulação legal
Não vislumbro nulidade no lançamento em razão de ausência de capitulação legal.
Da análise do auto de infração e relatório, é possível se concluir que estão presentes tanto a
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.682 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003312/2010-10
7
legislação aplicável ao caso concreto quando as motivações que ensejaram a lavratura do auto, no
entendimento da autoridade fiscal.
Como bem decidiu o acórdão:

“(...) Desta forma não procede os argumentos da impugnante no sentido de que
tenha ocorrido qualquer vício formal com relação a ausência de dispositivos legais
que sustentam o presente lançamento que se constata é que não ocorre nos
autos qualquer situação que impossibilite o contraditório e o amplo direito de
defesa do contribuinte, como este pretendeu alegar. Pelo contrário, este
demonstrou ter amplo conhecimento da matéria em litígio e exerceu em sua
plenitude o contraditório e a ampla defesa, de forma que não procede os
argumentos neste sentido. (...)” – destaques desta Relatora

Ademais, não se caracteriza nulidade, quando presente, no processo administrativo,
toda a instrução de textos e documentos que embasaram a acusação tributária, afastando assim, a
ocorrência de cerceamento de direito de defesa. Estiveram os autos, à disposição do recorrente.

MÉRITO
2. Da exclusão do SIMPLES e com efeitos retroativos
Conforme constou nos autos, a empresa recorrente foi excluída do Simples por
exercício de atividade impeditiva de estar no Simples, de locação/terceirização de mão de obra. E,
portanto, com efeitos retroativos.
Este é o entendimento vigente neste Tribunal. Destaco:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2009 EXCLUSÃO DO SIMPLES.
ATIVIDADE VEDADA. CONTRATO SOCIAL.
A previsão de atividade vedada no objeto social, constante do contrato social da
pessoa jurídica, é condição suficiente para exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL. A alteração de atividade
econômica que promova a inserção de CNAE impeditiva, equivale a comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional.
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. EFEITOS.
O ato declaratório de exclusão, por disposição legal, retroage para declarar
situação preexistente à sua emissão. A exclusão do Simples Nacional, por
atividade econômica vedada, produz efeitos a partir do mês seguinte ao da
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.682 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003312/2010-10
8
ocorrência da situação impeditiva, limitando-se porém, ao último dia do ano-
calendário em que a referida situação deixou de existir. – Ac. 1402-005.006

Assunto: Simples Nacional Exercício: 2020 SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
ATIVIDADE VEDADA.
A Constatação de exercício de atividade vedada implica a exclusão da contribuinte
deste sistema de tributação simplificado. – Ac. 1001-003.459

Mantenho, portanto, a decisão de piso.

3. Do grupo econômico
Havendo caracterização de grupo econômico, sem provas cabais em sentido
contrário, pelo recorrente, deve ser mantida a soma das receitas e a vedação ao Simples, em caso
do excesso do faturamento.
Nesse sentido, quando uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão,
para os efeitos da relação previdenciária, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada
uma das subordinadas. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei. Nesse sentido, acórdãos
2402-012.182, 2402-012.183.
Mantenho, portanto, a decisão de piso.

4. Do abatimento dos valores pagos no Simples
Não vislumbro razão para acatar o pedido de reforma da decisão pois os valores
recolhidos pelo recorrente, não foram descontados em razão dos efeitos retroativos da opção do
Simples, dada a dedução lógica. Ainda assim, a fiscalização procedeu ao abatimento dos valores
recolhidos em DARF — cód 6106 e DASN, em todo o período do lançamento.
Destaco fls. 245:
“(...)
Dos valores recolhidos na modalidade do Simples.
O impugnante afirma que dos valores apurados na notificação não foram
descontados os valores recolhidos a título de Simples, motivo pelo qual deve ser
anulado o lançamento. Entretanto, não procede estes argumentos, uma vez que o
presente lançamento é de exigência de contribuições para Terceiras Entidades. Os
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.682 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003312/2010-10
9
recolhimentos efetuados pela empresa na modalidade de Simples tem
destinação diversa e não poderiam ser aproveitados para abater as
contribuições relativas ao FNDE, SESI, SENAI, INCRA E SEBRAE. Cabe observar
ainda que os recolhimentos efetuados nesta modalidade já foram aproveitados
no lançamento relativo a contribuição previdenciária patronal, auto de infração
n° 37.253.988-2, lavrado na mesma ação fiscal. Assim, há que se afastar os
argumentos do impugnante neste sentido.” - destaques desta Relatora
Dessa forma, entendo que perde e o efeito prático na alegação em comento, vez
que como dito, a fiscalização procedeu ao abatimento dos valores recolhidos em DARF — cód
6106 e DASN, em todo o período do lançamento.
Portanto, também sem razão a recorrente.

5. Da alegação de vedação ao confisco de patrimônio e da ilegalidade de multas
Este Tribunal não possui competência para apreciar inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, qualquer alegação de vedação constitucional de se utilizar tributo com efeito
de confisco, além de ser dirigida ao legislador, cabe à autoridade administrativa apenas cumprir a
determinação legal. Ademais, a autoridade administrativa não possui competência material para
apreciar ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público.
Assim, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. Nesse sentido, o tema é objeto da Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em
2006.
Destaco os acórdãos precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão
no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-
78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
Ademais, sobre a multa destaco o consignado às fls. 246:
“(...)
Equivoca-se o contribuinte, uma vez que não consta que tenha sido utilizada
capitulação legal relativa a compensação indevida. Isto porque a multa aplicada
na presente notificação fiscal foi estipulada observando o inciso I do art. 35
(24%) da Lei 8.212/91, vigente para o período 06/2005 a 11/2008. Para o
período 12/2008 a 13/2009 foi aplicada a multa agravada prevista no art. 44, § I
o da Lei 9.430/96 por restar caracterizada a prática de fraude prevista no art. 72
da Lei 4.502/64. Estão ainda identificados no relatório fiscal os dispositivos legais
utilizados para a apuração da multa aplicada sobre as contribuições destinadas a
Terceiras Entidades, não recolhidas pela empresa. Desta forma, há que se afastar
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.682 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003312/2010-10
10
os argumentos apresentados com relação a este tópico.” – destaques desta
Relatora
Não verifico, nos autos, que o recorrente tenha trazido provas a desconsiderar a
qualificação da multa de ofício, limitando-se a reiterar as alegações já trazidas quando da defesa.
Apenas negar as imputações sem demonstrar com provas hábeis e idôneas são insuficientes para
a alteração da decisão recorrida.
Por tais motivos, mantenho a multa mas aplico a sua redução ao limite de 100%, em
razão da legislação superveniente mais benéfica, dada a alteração introduzida pela Lei no
14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
Assim, em razão da aplicação da retroatividade benigna, conforme o art. 106, II, c,
do CTN, sendo a nova penalidade mais favorável ao contribuinte, deve ser aplicada a atos ou fatos
pretéritos.

6. Da demonstração da alegação da base de cálculo, cálculos e discriminação das verbas
Novamente, não há comprovação nos autos, pela recorrente, da ausência das
informações necessárias que tenha impossibilitado a recorrente de compreensão dos fatos ou
ainda, cerceado seu direito.
Assim, resta improcedente a arguição de nulidade quando baseada em alegações
genéricas. O recorrente pôde ter a correta apuração dos fatos, considerando que o acordão está
revestido das formalidades essenciais de validade e existência, tendo a recorrente plena ciência de
seus termos.
Assim, não há comprovação de eventual prejuízo à defesa do contribuinte que
precisa ser objetivamente e comprovadamente demonstrado para implicar em nulidade da
decisão administrativa.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar, e no mérito,
dou parcial provimento ao recurso para, reduzir a multa qualificada a 100%, em razão da
legislação superveniente mais benéfica.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 439
DF CARF MF
Original